Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), EZIEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 931.074.201-15 (AGRAVANTE), MARCOS NESELLO - CPF: 036.230.029-17 (AGRAVADO), ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - CPF: 981.084.681-91 (AGRAVADO), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO), MARCOS NESELLO - CPF: 036.230.029-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO EXECUTADO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA VEICULADA NA FASE DE CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, depois de encerrada a fase de conhecimento, pretende o ora agravante trazer à baila questões típicas daquela fase, ou seja, a agravante busca discutir matéria de mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no Cumprimento de Sentença matéria já analisada na ação principal.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, a questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EZIEL FRANCISCO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001872-51.2017.8.11.0003, movido em seu desfavor por ANDERSON PARREIRA SILVEIRA e MARCOS NESELLO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Em suas razões, anota o agravante que firmou contrato de compra e venda com os agravados na data de 06 de outubro de 2014, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), referente a um imóvel terreno rural, inscrito na Matrícula no 104062, com área de 40 metros de frente por 100 metros de fundo, totalizando 4.000m2 (quatro mil metros quadrados), mas que os agravados deram como pagamento cheques, que não foram sacados por falta de provisão de fundos na conta corrente.

Registra que não houve a ampla defesa e o contraditório no processo, sendo decretada a revelia e proferida a sentença.

Anota que não foi realizada qualquer audiência de conciliação/instrução e julgamento.

Nesses termos pede pela atribuição de efeito suspensivo, para obstar o cumprimento da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento para o fim de o agravante que foi mais prejudicado, não seja executado de algo que ele não recebeu.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 197800672).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 202607154).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA, proposta por EZIEL FRANCISCO DA SILVA em face de ANDERSON PARREIRA SILVEIRA e MARCOS NESELLO, que reconheceu a revelia da parte requerida e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para rescindir os contratos de compra e venda de ID. 5618258 e determinar a restituição em favor da parte requerida de 90% (noventa por cento) do valor pago, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta sentença, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC.

A sentença transitou em julgado em 28/11/2018.

Os requeridos ANDERSON PARREIRA SILVEIRA e MARCOS NESELLO apresentaram Cumprimento de Sentença requerendo a notificação do Executado, para efetuar o pagamento da condenação na importância de R$ 20.231,69 (vinte mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária, conforme determinado em sentença, não o fazendo, seja determinado a

expedição de

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação até a satisfação da dívida, bem como o acréscimo de multa de 10% (dez por cento), independente da interposição de embargos ou eventual impugnação.

Intimado, o Executado deixou de pagar o débito, razão pela qual o Exequente requereu fosse realizada a penhora “online”, via sistema BACENJUD, em conformidade com o artigo 523 § 3o do CPC, no valor de R$ 29.382,84 (vinte e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), devidamente atualizado e com acréscimo da multa e honorários advocatícios, nos termos legais.

O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento alegando que os pagamentos foram efetuados através de cheques e estes não foram sacados por falta de fundo. Ademais, os Exequentes não apresentaram nenhum comprovante de pagamento, tão pouco recibos, apenas efetuaram cálculos em cima do valor “pago” de entrada, sendo que esses valores foram pagos através de cheques que não foram sacados por falta de fundos.

Afirma que se trata de execução indevida, pois não há valores efetivamente pagos à serem restituídos, razão pela qual deve ser sumariamente extinta por falta de interesse em agir.

Ao analisar o feito, o Magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Inconformado, o Impugnante/Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se dos autos que foi decretada a revelia dos Réus, pois foram devidamente citados, contudo, deixaram decorrer o prazo para responder a ação, tendo o autor pleiteado pelo julgamento antecipado da lide.

Em sede de sentença, foi confirmada a revelia.

Ocorre que, depois de encerrada a fase de conhecimento, pretende o ora agravante trazer à baila questões típicas daquela fase, ou seja, a agravante busca discutir matéria de mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

No que couber, na fase de impugnação ao cumprimento da obrigação, a parte poderá alegar:

“Art. 525. ..

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Contudo, como dito, a parte pretende, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituí-la, ao fundamento de que se trata de execução indevida, pois não há valores efetivamente pagos à serem restituídos. A hipótese não se encontra prevista no aludido rol.

É de bom alvitre apontar que tal matéria foi veiculada na fase de conhecimento da lide, tendo a r. sentença, no que se refere ao tema, consignado que:

“Assim, em razão da inadimplência dos compradores/requeridos da avença pactuada, acarretando a rescisão contratual, por sua exclusiva culpa, não há que se falar em devolução integral da quantia paga. (...) Dessa forma, aos promissários compradores/requeridos deve ser restituído de uma só vez dos valores efetivamente pagos, entretanto, razoável a retenção parcial como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos suportados. No presente caso, aplicando-se o princípio da razoabilidade, e, entendendo que, é abusiva a cláusula penal que estabelece a retenção de 10% do valor total do contrato, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, entendo justo a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, em favor do vendedor.”

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no Cumprimento de Sentença matéria já analisada na ação principal.

Não se pode perder de vista que o processo é também um impulso que corre para frente no quadro tempo, e não pode ficar retroagindo, ou implementando atos para trás, em prejuízo à celeridade processual e à efetividade da jurisdição.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, a questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível alegar, como causa extintiva da obrigação expressa em título judicial, a realização do pagamento (art. 525, § 1o, V, do CPC). A apresentação de quitações estranhas e sem qualquer correspondência com o título exequendo não possibilitam o reconhecimento da causa extintiva. 2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no cumprimento de sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. Assim, não cabe através de Agravo de Instrumento a rediscussão de matéria examinada na fase de conhecimento do processo de origem e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. 4. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento da matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e devolvida em agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.1165492, 07142396920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL (FILMAGENS DE CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DO ESTACIONAMENTO) – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental – filmagens das câmeras de segurança do estacionamento da empresa ré no momento do sinistro (furto do caminhão do requerente).. 2. Sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes do STJ. 4. No caso, tendo a parte autora sido intimada (em 22/07/2019 e em 17/01/2020 – f. 184 e 566, na origem, respectivamente) para especificar as provas que pretendia produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, limitou-se a requerer tão somente a produção de prova oral. Assim, conforme corretamente fundamentado na decisão recorrida, embora o autor-agravante tenha requerido em sua inicial a produção de "todas as provas admitidas em direito", ficou inerte quando devidamente intimado para especificar e justificar eventuais provas que pretendesse produzir, mais precisamente a respeito da produção da referida prova documental (filmagens das câmeras de segurança), acarretando na preclusão desse direito. 5. Diante da preclusão consumativa, incabível a produção de prova não requerida quando da especificação de provas que a parte pretendia produzir. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-MS, AI: 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data de Publicação: 16/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE ENCARGOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo. Segundo a jurisprudência majoritária em voga no Superior Tribunal de Justiça, configura preclusão a ausência de manifestação da parte acerca do despacho pelo qual é oportunizado momento para declinar pedido de produção de prova.” (TJ-MG, AI: 10000221494834001 MG, Relator: Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação: 10/11/2022)

Portanto, é de se manter a decisão judicial agravada em sua integralidade.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024